Tribunal: TJSP
Processo: 0001341-55.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão que considera como termo inicial para progressão ao regime aberto a data da sentença que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime intermediário – Inadmissibilidade – Marco inicial que deve ser a data em que o apenado preencheu o lapso necessário, e não a data da sentença concessiva, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão que considera como termo inicial para progressão ao regime aberto a data da sentença que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime intermediário – Inadmissibilidade – Marco inicial que deve ser a data em que o apenado preencheu o lapso necessário, e não a data da sentença concessiva, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores – Retificação do cálculo devida - Recurso parcialmente provido, a fim de determinar que a matéria seja reapreciada pelo juízo da origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001341-55.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JEFFERSON
BARRA DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a retificação do cálculo de
penas para fins de progressão ao regime aberto, adotando-se como data-base aquela
em que o sentenciado efetivamente preencheu o requisito temporal para a progressão
ao regime intermediário, e não a data concessiva do regime semiaberto, bem como
para determinar o reexame da matéria e análise meritória da presença, ou não, dos
requisitos para obtenção da progressão pretendida. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001341-55.2020.8.26.0521 -Voto no 15.288
2
Agravo em Execução Penal no 0001341-55.2020.8.26.0521
Voto no 15.288
Agravo em Execução Penal Decisão que considera
como termo inicial para progressão ao regime
aberto a data da sentença que deferiu ao
sentenciado a progressão ao regime intermediário
Inadmissibilidade Marco inicial que deve ser a
data em que o apenado preencheu o lapso
necessário, e não a data da sentença concessiva, nos
termos
do
entendimento
sedimentado
pela
jurisprudência das Cortes Superiores Retificação
do cálculo devida - Recurso parcialmente provido, a
fim de determinar que a matéria seja reapreciada
pelo juízo da origem.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Jefferson Barra de
Lima em face da r. decisão de fls. 94 (dos autos da origem), que indeferiu o pedido de
progressão para o regime aberto, por ausência do requisito objetivo.
Sustenta o agravante o desacerto dos cálculos homologados, vez que já teria
preenchido os requisitos legais para a obtenção da progressão - 3/5 da pena do delito
hediondo, contados a partir da prisão em flagrante delito , além de ostentar bom
comportamento carcerário. Pretende, assim, a reforma do decisum, determinando-se a
progressão ao regime mais brando (fls. 01/03).
Respondido o recurso (fls. 11/12), anexou-se o juízo de retratação, negativo
(fls. 13), e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 25/27).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001341-55.2020.8.26.0521 -Voto no 15.288
3
O reclamo comporta parcial provimento.
O agravante cumpre uma pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, em
decorrência de condenação pela prática de crime de homicídio qualificado tentado, com
término previsto para 12/09/2021, conforme informação do boletim informativo de fls.
50/54 (autos principais).
Por decisão datada de 26/02/2020, o magistrado indeferiu a promoção do
sentenciado ao regime aberto (fls. 94, dos autos da origem), por não reconhecer preenchido
o requisito objetivo para a concessão da benesse. Entretanto, insiste o sentenciado para que
seja progredido ao regime mais brando.
Sustenta o agravante que os cálculos devem ser retificados, vez que a data-base
para a concessão do benefício almejado deve ser a data da prisão em flagrante
(13/09/2017), e não a data da sentença condenatória que impôs o regime semiaberto (art.
387, § 2o, CPP), de modo que o preenchimento do requisito objetivo já fora alcançado em
07/02/2020.
E com razão o agravante.
Conforme entendimento sedimentado pelo C. Supremo Tribunal Federal, o
marco inicial para a progressão de regime é a data em que o apenado passar a preencher os
requisitos legais a tanto exigidos, e não a da decisão que deferiu a benesse.
Neste sentido, transcreve-se a ementa exarada no Habeas Corpus no 115.254-
SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 26.02.2016:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos
termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a
falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em
decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo
regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112,
LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A
decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001341-55.2020.8.26.0521 -Voto no 15.288
4
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de
regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do
fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento
ilegal reconhecido, ordem concedida”.
Na mesma direção o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM
QUE O APENADO TERIA DIREITO AO BENEFÍCIO, CUMPRINDO OS
REQUISITOS LEGAIS (ART. 118 DA LEP). DECISÃO CONCESSIVA DE
NATUREZA DECLARATÓRIA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal
de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e
ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem
ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
Precedentes do STJ.
2. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, passou a entender que o termo
inicial de contagem do lapso temporal para a progressão de regime deve
corresponder à data em que o apenado efetivamente preencheu os requisitos
legais do art. 118 da LEP, ou seja, a data em que teria direito ao benefício,
tendo em vista a natureza declaratória da decisão concessiva da progressão de
regime, devendo, pois, ser computado o tempo em que o apenado ficou no
aguardo da análise do pedido.
3. A nova orientação promove tratamento mais justo e mais digno ao apenado,
que não mais será punido com a mora e a ineficiência do Estado, passando a ser
adotada por ambas as Turmas Criminais deste STJ. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para fixar a
data em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da LEP como termo
inicial para a contagem do lapso temporal para fins de progressão de regime
(Habeas Corpus 309.087/RS, Relator Nefi Cordeiro, DJe de 09.02.2017).
À guisa de precedente absolutamente ajustável à espécie esta Colenda Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001341-55.2020.8.26.0521 -Voto no 15.288
5
também assentou:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso defensivo pleiteando a reforma da
decisão que indeferiu a retificação do cálculo de penas, para que a contagem se
iniciasse do dia em que o reeducando preencheu o lapso necessário e não a
partir da data em que proferida a sentença condenatória com aplicação da
detração - POSSIBILIDADE Para fins de progressão de regime prisional, a
data-base a ser considerada é a que o sentenciado preencheu os requisitos
previstos no artigo 112 da LEP, e não a data em que o benefício foi deferido.
Precedentes do STF e STJ. Agravo provido.
(Agravo de Execução Penal 0005251-27.2019.8.26.0521; Relator (a): Paulo
Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)
AGRAVO
PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO PARA O
SEMIABERTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO
QUE CONSIDEROU A DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO
MARCO INICIAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO
DEFENSIVO
QUE
PRETENDE
A
RETIFICAÇÃO
DO
CÁLCULO,
CONSIDERANDO A DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE COMO DIES A
QUO PARA A PROGRESSÃO - ADMISSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO
ART. 387, § 2o DO CPP E SÚMULA 716 DO STF RÉU PRIMÁRIO, NÃO SE
CUIDANDO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS RECURSO PROVIDO PARA
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO, CONSIDERANDO A DATA DA PRISÃO
COMO TERMO INICIAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME.
(Agravo de Execução Penal 0011917-11.2018.8.26.0026; Relator (a): Osni
Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019)
Assim, se em caso de regressão de regime, a data-base é o dia da prática da
falta grave praticada pelo apenado, e não a decisão posterior que a homologou,
inconcebível seria valer-se de posicionamento contrário para reconhecer outro marco
inicial para a contagem do lapso para a progressão de regime prisional, sob pena de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001341-55.2020.8.26.0521 -Voto no 15.288
6
admitir aplicação diversa para situações que exigem o mesmo tratamento.
Mesmo raciocínio se aplica aos casos nos quais o sentenciado é promovido ao
regime semiaberto, mas em decorrência de ausência de vagas suficientes no sistema
prisional é mantido em regime fechado aguardando remoção. Ora, se nesta situação
hipotética, o reeducando, embora permaneça no regime fechado aguardando transferência,
tem a seu favor computado o lapso para a progressão a regime mais brando, não teria
sentido adotar entendimento diverso aos casos sob análise.
Outrossim, a decisão concessiva da progressão de regime possui natureza
declaratória e não constitutiva, de modo que o marco inicial para a progressão de regime
deve ser a data em que o sentenciado efetivamente preencheu os requisitos legais, e não a
da decisão que deferiu a benesse.
Vale dizer, o direito de requerer o benefício surge na data do cumprimento do
lapso temporal exigível, razão pela qual não se pode impor prejuízo ao sentenciado
decorrente de eventual morosidade para a prestação jurisdicional.
Destaca-se, por fim, que a presente decisão determina apenas a alteração do
marco inicial para início da contagem do prazo para nova progressão de regime requisito
temporal, ou seja, “objetivo”. Imprescindível, portanto, que haja aprofundamento no estudo
dos requisitos meritórios necessários à concessão do benefício, a serem analisados pelo
Juiz Natural de primeiro grau, mediante decisão fundamentada, sob pena de indevida
supressão de instância.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
determinar a retificação do cálculo de penas para fins de progressão ao regime aberto,
adotando-se como data-base aquela em que o sentenciado efetivamente preencheu o
requisito temporal para a progressão ao regime intermediário, e não a data concessiva do
regime semiaberto, bem como para determinar o reexame da matéria e análise meritória da
presença, ou não, dos requisitos para obtenção da progressão pretendida.
MARCELO GORDO
Relator